Tribunal: TJMT
Processo: 0002112-83.2015.8.11.0017
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002112-83.2015.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOÃO ROSA (APELADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (APELANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR
– GARANTIA DO JUÍZO – INEXIGÊNCIA – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CURADOR ESPECIAL – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
- CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOZALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NULIDADE DA CITAÇÃO E DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

A exigência de garantia para o oferecimento dos embargos à execução por parte do curador especial constituiria um entrave ao exercício desse “munus publico”, impedindo a Defensoria Pública de cumprir sua função institucional (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010). 5. Apelação a que se dá provimento.

Tratando-se de
citaçã
o ficta, faz-se necessária demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de sorte que,
antes
da
citaçã
o por
edital
, o autor deve exaurir as diligências possíveis para a
localizaçã
o do
r
é
u
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de São Félix do Araguaia
,
em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a invalidade da citação editalícia, por que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, preliminarmente, que não foi garantido o juízo, o que resulta na inadmissão dos embargos à execução.

No mérito, sustenta que tentou localizar a parte executada, mas que todas as tentativas foram sem sucesso, inclusive, que a não citação se deu por culpa do executado, que não atualizou o seu cadastro perante o fisco municipal.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da preliminar, para inadmitir os embargos à execução, pela ausência de garantia do juízo; caso ultrapassada, seja provido o recurso, reconhecendo a validade do ato citatório.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como já relatado, o feito refere-se a recurso de apelação cível interposto pelo
Município de São Félix do Araguaia
,
em face da sentença que julgou procedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo a invalidade da citação editalícia, por que não foram esgotados todos os meios de localização da parte executada.

Precipuamente e, sem maiores delongas, entendo que a pretensão do recorrente acerca do reconhecimento da inadmissão dos embargos à execução não merece prosperar.

Mostra-se incontroverso que a parte executada encontra-se representada pela Defensoria Pública, o qual fora nomeada como curadora especial.

O defensor público, ao ser nomeado curador especial, tem legitimidade para agir em defesa do executado, podendo propor, inclusive, a ação de embargos à execução (Enunciado no 196 da Súmula do STJ).

Não é possível exigir que a Defensoria Pública arque com essas despesas, em razão da ausência de dotação orçamentária para tanto e da impossibilidade de se direcionar recursos públicos para garantir a satisfação de débitos de particulares.

A exigência de garantia para o oferecimento dos embargos à execução por parte do curador especial constituiria um entrave ao exercício desse “munus publico”, impedindo a Defensoria Pública de cumprir sua função institucional (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 25/02/2010, DJe 26/04/2010). 5. Apelação a que se dá provimento.

Ante todo o exposto, REJEITO a preliminar vergastada.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recorrente aduz que não há que se falar na nulidade do ato citatório, consubstanciado no fato de que não foram esgotados os meios de localização da parte executada, antes de se proceder a citação editalícia, argumentando que todos os meios de localização da parte executada foram procedidas.

Razão não lhe assite.

Muito bem relatou a nobre julgadora, quando proferiu sua sentença, senão vejamos:

“Segundo se extrai dos autos, mais precisamente da certidão de fl. 19 (cód. 19217), foi certificado pelo oficial de justiça que deixou de citar o executado Joao Rosa pelo fato do referido se encontrar em local incerto e não sabido.

Com fulcro apenas na mencionada certidão do oficial de justiça foi procedida à citação por edital do executado, com a regular nomeação de curador e apresentação de defesa, por meio da Defensoria Pública.

Entendo que não há de se considerar válida a citação por edital deflagrada nos autos, uma vez que não foram esgotados todos os meios de localização da ora embargante”.

O procedimento citatório, em se tratando de ação de execução fiscal, está previsto no artigo 8o, da lei n. 6.830/80, os quais estabelecem a sua forma e procedimento. À saber:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

No presente caso, observa-se que após a tentativa frustrada de citação pessoal do acusado determinou-se, desde logo, a realização de citação por edital, sem a adoção de mecanismos de buscas em sistemas de dados.

É certo que a citação por edital deva ser promovida quando esgotadas todas as demais modalidades. Se não esgotados os meios de buscas, deve-se reconhecer a nulidade do ato citatório, bem como dos atos subsequentes.

A proposito:

“
Processual Civil. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução de Titulo Extrajudicial. Citação por edital. Impossibilidade. Não esgotamento dos meios para localização do devedor. CITAÇÃO POR EDITAL ANTES DE ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQÜENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
Tratando-se de citação ficta, faz-se necessária demasiada cautela evitando assim, futura nulidade de todo o processo, de sorte que, antes da citação por edital, o autor deve exaurir as diligências possíveis para a localização do réu. No caso em tela, observa-se que, após a tentativa frustrada de citação pessoal da parte executada em seu endereço comercial, determinou-se, de logo, a realização de citação editalícia, sem a adoção de mecanismos de busca em sistemas de dados. Por isso, cabível a reforma da sentença proferida nos autos de embargos à execução, com o reconhecimento da nulidade da citação, determinando o prosseguimento do feito executivo a partir das diligências necessárias à angularização da relação processual.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0132594-82.2008.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 27/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 01325948220088050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2018
”. (destaquei)

Nesta toada, a sentença mostra-se irretorquível, já que antes de se requerer e deferir a citação por edital, deveria o autor exaurir as diligencias possíveis para a localização do executado, não sendo possível afirmar, apenas pela certidão do oficial de justiça, que o recorrido se encontra em local incerto e não sabido. Pelo contrário, deve-se ao menos tentar a obtenção de dados do ausente através de consulta aos sistemas disponíveis, tais como INFOSEG, INFOJUD, BACEN, etc., o que, de fato, não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020